Tribunal: TJPA
Processo: 0806193-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806193-02.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE DA COSTA TOURINHO NETO

PACIENTE: CAIO FRANCOIS SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, §2º, INCS. I e IV, C/C O ART. 121, §6º, C/C O ART. 288-A, TODOS DO CPB, E ARTS. 12 E 14, AMBOS DA LEI N. 10.826/03. 1) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, BEM COMO DAQUELA QUE A MANTEVE, ATÉ PORQUE O COACTO NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Prisão preventiva do paciente decretada mediante representação da autoridade policial, sob o fundamento de estarem presentes não só os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também, os requisitos propriamente dito, sobretudo a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, uma vez que teria sido praticado no contexto de disputa entre indivíduos ligados à facção criminosa do Comando Vermelho e uma milícia privada, fazendo o coacto parte de um grupo de extermínio formado por um grande número de pessoas que se organizaram com a finalidade de praticar crimes naquela Comarca, gerando violência e instabilidade social. 2) REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08, DESTA CORTE. 3) SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE. Estando presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, como na hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 3) ALEGAÇÃO DE TER SIDO REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA DOS CORRÉUS, EXCETO A DO PACIENTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO. Eventual pedido de extensão de benefícios concedidos a corréus deve ser submetido à autoridade de primeiro grau, que supostamente os concedeu, mormente por ter o juízo
a quo
esclarecido estar o coacto na condição de foragido, o que, por si só, deve atrair a ele situação processual distinta. 4) HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a ordem impetrada, e nesta, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão realizada em plenário virtual, iniciada aos oito dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (Pa), 08 de setembro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado José da Costa Tourinho Neto em favor de Caio Francois Sousa da Silva, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra o impetrante estar o paciente segregado por força de prisão preventiva, tão somente pela prática do crime previsto no art. 288-A, do CPB, alegando, em síntese, estar desfundamentada tanto a decisão que decretou a aludida medida extrema, como aquela que a manteve, até porque o mesmo não preenche os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, ressaltando possuir o paciente requisitos pessoais favoráveis, e ainda, ter sido revogada a prisão preventiva de todos os corréus, exceto a do paciente.

Assim, requereu a concessão liminar do
writ,
com a revogação da prisão preventiva imposta ao coacto, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Vindo os autos a mim distribuídos, neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que, por sua vez, esclareceu ter sido oferecida denúncia contra o paciente, incursionando-o nos crimes previstos no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 121, §6º, c/c o art. 288-A, todos do CPB, e arts. 12 e 14, ambos da lei n. 10.826/03.

Acrescentou ter sido decretada a prisão preventiva do paciente em 20 de janeiro de 2021, porém, até o momento, não se tem notícias do cumprimento do respectivo mandado prisional, estando o paciente na condição de foragido, sendo em relação à tramitação do feito, informou estar aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento designada para o dia 15/09/2021.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da leitura da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mediante representação da autoridade policial, bem como daquela que a manteve, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente ditos, previstos no art. 312, do CPP, sobretudo a necessidade de resguardo à ordem pública, isso porque, o homicídio em apuração teria sido praticado no contexto de disputa entre indivíduos ligados à facção criminosa do Comando vermelho e uma milícia privada, atuante na região de Bragança.

Ainda da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, extrai-se que o juízo de primeiro grau ressaltou ter sido o parelho celular da vítima subtraído por ocasião do crime, motivo pelo qual houve pedido de interceptação telefônica do mesmo, através do qual foi constatado ter sido o chip da aludida vítima inserido no aparelho de celular pertencente ao nacional WANDERLEY DE JESUS BARROS JUNIOR, que, por sua vez, realizou diversas ligações para o numeral do paciente, sendo que, posteriormente, o chip da vítima também chegou a ser inserido no aparelho celular do próprio paciente, tendo ele realizado diversas ligações.

Seguiu afirmando a autoridade apontada coatora, que segundo a autoridade policial, as investigações levavam a crer que o paciente foi coautor do crime de homicídio em questão, fazendo parte de um grupo de extermínio.

Com efeito, entendeu o juiz de primeiro grau pela necessidade da medida extrema, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo coacto e pelo elevado número de delitos incorridos por meio de associação criminosa, formada por um relevante número de pessoas que se organizaram com a finalidade de praticar crimes no Município de Bragança, gerando violência e instabilidade social.

Para melhor elucidar a questão, impõe-se a transcrição de trechos do referido
decisum, verbis:

“
Segundo consta das investigações conduzidas pela autoridade policial, o investigado CAIO FRANÇOIS SOUSA DA SILVA, vulgo RAJADO, seria partícipe dos crimes de homicídio que vitimaram os nacionais KEVIN WENDEL PEREIRA RAYOL, morto no dia 18/01/2020
- IPL nº00052/2020.100086-4; DAVID WESLEY DE ANDRADE, alcunha DAVI LOUCO, morto no dia 21/01/2020 - IPL nº00052/2020.100043-2; DIVINO ANDERSON CONCEIÇÃO PINHEIRO, alcunha TAIGUARA, morto no dia 05/03/2020 – IPL nº00052/2020.100134-9 e TALLYSON ARAÚJO DINIZ, morto no dia 27/03/2020 – IPL nº00052/2020.100180-9
, na medida em que prestou auxílio material, conduzindo uma motocicleta para que seu comparsa WANDERLEY JÚNIOR PEZÃO pudesse manusear a arma de fogo, efetuando os disparos; esse foi o modus operandi delineado a partir dos depoimentos, das diligências de campo, bem como pela análise dos Boletins de Ocorrência Policial envolvendo vigilantes e supostos integrantes da facção Comando Vermelho.

Há indícios nos autos que indicam que CAIO e WANDERLEY JÚNIOR PEZÃO integram uma milícia ou grupo de extermínio, possuiriam uma pistola .40 e um revólver cal. 38. (ambas as armas foram subtraídas quando do atentado que sofreram apurado no IPL de

nº00052/2020.100246-3);

Há também indícios de que CAIO adquiriu outra arma de fogo; em conversa com um indivíduo identificado como GILBERTO, este pede uma arma emprestada para CAIO; CAIO afirma que sua arma já teria sido emprestada para um vigilante que trabalha no IML.

Assim, segundo a Autoridade Policial, a conduta de CAIO FRANÇOIS incidiria nos incisos II e IV do § 2º do Art. 121 c/c § 6º do Art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado e majorado, pois praticado em atividade típica de grupo de extermínio), visto que praticou pelo menos quatro homicídios em colaboração com WANDERLEY PEZÃO; no Art. 288-A do Código Penal (constituição de milícia privada) e nos Arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento – posse e porte ilegal de arma de fogo)”.

Aliás, ressalta-se que ao contrário do que tentou afirmar o impetrante, o paciente foi preso preventivamente e denunciado não somente pela suposta prática do crime previsto no art. 288-A, do CPB, mas sim como incurso nas práticas delitivas dispostas no art. 121, §2º, incs. I e IV, c/c o art. 121, §6º, c/c o art. 288-A, todos do CPB, e arts. 12 e 14, ambos da lei n. 10.826/03.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, tampouco daquela que a manteve, uma vez que evidente os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, mormente a necessidade de garantia da ordem pública, sendo certo que eventuais características pessoais da paciente, por si só, não autorizam a concessão do benefício almejado,
ex-vi
ensinamento firmado na súmula n. 08, desta Corte de Justiça, de sorte que demonstrada a necessidade da medida extrema, tem-se como insuficientes as demais cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP.

Por fim, quanto ao argumento de todos os réus terem sido beneficiados com a revogação das prisões preventivas, exceto o ora paciente, tem-se que sequer merece ser conhecido, pois eventual pedido de extensão deveria ter sido submetido ao magistrado de primeiro grau, a quem caberia estender o benefício, se assim entendesse, o que não comprovou ter feito o impetrante, sendo certo, que como se não bastasse, o magistrado
a quo,
esclareceu estar o coacto na condição de foragido, o que deve diferenciar sua situação processual dos corréus supostamente soltos.

Por todo o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

Belém, 14/09/2021